Tribunal: TJES
Processo: 0007014-68.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007014-68.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAIK ROGERES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA.
ARTIGO
157, § 2º,
INCISO II,
§
2º-A, INCISO I,

DO
CÓDIGO PENAL
.
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSS
IBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INCABÍVEL. PEDIDO DE DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente as declarações da vítima e a confissão extrajudicial do apelante, demonstram a presença de elementos suficientes de autoria e de materialidade do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Salienta-se que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima merece especial atenção, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas do crime, consoante assente entendimento jurisprudencial.
2. Demonstrado que o apelante atuou durante todo o
inter criminis
, contribuindo ativamente para o êxito da empreitada criminosa, resta comprovada a sua coautoria no crime, não cabendo a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, § 1º, do Código Penal.
3. Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena do artigo 157, § 2º-A, do Código Penal, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. Precedentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de

r
ecurso de
a
pelação
c
riminal interpos
t
o
po
r
Maik
Rogeres da Silva
, em face da sentença
às fls
.
120/124v
,
pro
ferida
pel
o

Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
às fls. 02/03, narra
os
fatos
seguintes termos
:

“
[...]
no dia 12 de julho de 2021, por volta das 05h30min, no ponto de ônibus da empresa
AMBEV, localizado na Rodovia BR 101 Contorno, bairro Santana, Cariacica/ES, o
denunciado acima qualificado, em concurso co
m
indivíduo não identificado nos autos,
mediante grave ameaça utilizando arma de fogo, subtraiu, para si, a bolsa da vítima
Rayane Rodrigues Vieira Honorato, na qual continha pertences pessoais, be
m
como
atribu
i
u-se falsa identidade para obter vantagem em proveito pr
ó
prio. (Boletim Unificado
n° 45397214 as fls. 16/19 e Auto de Apreensão de fls. 23/24).

Depreende-se dos autos que, dois indivíduos, em concurso de agentes, imbu
í
dos no
propósito criminoso, se dirigiram ao local dos fatos utilizando uma motocicleta Honda
CG preta, placa MRK-8357, estando, portanto, u
m
na conduç
ã
o do mencionado ve
í
culo
e a outro na carona.

Ao visualizara vítima no ponto de
ô
nibus, se aproximaram, realizaram a abordagem,
quando o suspeito que estava no carona desceu da motocicleta, entregou o capacete
para o piloto e, ato contínuo, tirou da cintura uma arma de fogo, apontou para cabeça
da vítima, dizendo: "Perdeu! Perdeu! E
um
assalto!", te
m
do esta prontamente entregado
sua bolsa ao indivíduo. Mormento em que, u
m
policial que estava próximo, percebeu a ação, sacou uma ar
m
a de fogo, apontou para os indivíduos, dizendo: "Po
lí
cia! Polícia!,.

Nesse instante, a individuo que estava co
m
a bolsa da vítima, deixou a objeto no chão, deu urna "gravata" nela e, apontando a arma de fogo para a cabeça da mesma, conduziu ate que conseguisse sair do local sem ser acompanhado pelo agente da lei. Ato cont
í
nuo, populares detivera
m
a indivíduo que permaneceu no local ate a chegada da guarnição policial
[...]”.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrado
a quo

julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nas sanções d
o
artigo

157, §
2
º,
inciso II,
§
2º-A, inciso I,

do
Código Penal
,
à pena de
11
(
onze
) anos,
01 (um) mês
e
10

(
dez
)
dias
de reclusão
, em regime inicial
fechado
, bem como pagamento de
106
(
cento e seis
)
dias-multa
,
n
o valor
de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em
razões recursais

às fls.

134/140
,
a defesa

requer
a

absolvição
do apelante,

ao argumento de
ausência de provas
suficientes para a condenação,

nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente, postula o reconhecimento da causa de diminuição de pena de participação de menor importância, e o decote da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal,
referente ao emprego de arma de fogo.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação,
enfrentando,
inicialmente,

o pleito absolutório,
requerido ao argumento de ausência de suporte probatório para a condenação.

Todavia,
adianto-me em dizer que
após analisar com acuidade o caderno processual,
o pedido
não merece prosperar, eis que os elementos de prova colhidos na fase investigativa e judicial são suficientes para embasar a condenação do réu no
s
termos proferidos na r. sentença objurgada.

Isso pois, a
materialidade
do crime restou inconteste por meio do Boletim Unificado às fls. 19/22, do Auto de Apreensão
à fl.
2
6,
e da prova testemunhal produzida em sede investigativa e em juízo.

De igual modo, a
autoria
delituosa
é incontestável, especialmente considerando as declarações da vítima e a confissão em sede investigativa do apelante, sobre as quais passarei a dissertar.

Nesse particular, enfatizo que a vítima Rayane Rodrigues Vieira Honorato, ao prestar declarações em esfera policial às fls. 11/12, narrou os fatos da seguinte forma. Confira-se:

“
[...] nesta data, quando aguardava o ônibus no ponto, no bairro santana, uma

dupla se aproximou numa moto, tendo o carona descido do veículo e em seguida entregado o capacete para o piloto e, ato contínuo, se aproximou da declarante sacou uma arma de fogo – revolver pequeno – apontou para a cabeça da declarante e disse: "perdeu, perdeu, e um assalto", com isso a declarante, imediatamente, entregou sua bolsa para o infrator"; "em seguida, um rapaz que aguardava no ponto disse: polícia, polícia, e sacou uma arma de fogo"; "neste momento, o infrator que que estava próximo da declarante lhe deu uma gravata e passou a lhe arrastar, apontando a arma de fogo para sua cabeça até que conseguisse sair correndo do local"; "que durante a fuga acabou deixando a bolsa da declarante no chão"; "que o policial mandou Maik Rogeres da Silva, que aguardava a assalto com a moto ligada e que segurava o capacete do infrator que conseguiu se evadir descer da moto e colocar a mão na cabeça"; "que praticamente isso aconteceu de forma simultânea, ou seja, enquanto o infrator que portava arma conseguia se evadir arrastando a declarante pelo pescoço Maik recebia a ordem para deitar no chão"; "que os dois usavam uniformes de empresa para aparentar ser trabalhadores"; "que pelo comportamento da dupla não parecia que Maik estava sendo obrigado a estar ali. Pelo contrário, chegou pilotando a moto de devagar, pegou o capacete e esperou o outro e chegaram a se comunicar como se tivessem alguma intimidade"; "que reconhece sem qualquer duvida a pessoa. de Maik Rogeres da Silva como sendo um dos infratores do assalto que foi vítima"; "que ouviu os militares falando que Maik deu o nome errado para eles"; "que populares detiveram Maik até a chegada dos militares"; "que o celular estava no bolso da calça da declarante e na bolsa que foi subtraída tinha documentos, uniforme e outros objetos sem valor"; "que sua bolsa não foi apreendida, uma vez que já estava com a bolsa quando os militares chegaram e com ela permaneceu"; "que os infratores usavam capacetes pretos, ou seja, os mesmos capacetes que foram apreendidos"; "que a moto apreendida foi a usada no assalto".

Posteriormente, ao ser ouvido em juízo à fl. 107, a ofendida ratificou todas as informações acima transcritas. Vejamos:

“
[...] que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que não conhecia o acusado nem o comparsa dele; que a depoente estava num ponto de ônibus e havia mais dois homens no mesmo ponto, quando uma motocicleta parou na BR e o carona desdeu, entregou o capacete para o indivíduo que estava na condução da motocicleta; que o condutor da motocicleta também tirou o próprio capacete e ficou segurando os dois capacetes no braço; que o carona, então, apontou uma arma de fogo na direção da depoente e anunciou o assalto, dizendo, “perdeu, perdeu, entrega tudo”; que um dos homens que estava no ponto de ônibus se identificou como policial, sacou uma arma de fogo e apontou para os assaltantes, dizendo “polícia, polícia”; que o indivíduo que abordou a depoente agarrou pelo pescoço lhe dando uma “gravata” e saiu puxando a depoente pelo pescoço [...]”.

A propósito
, sobre a importância d
a palavra da vítima em crimes patrimoniais
, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas, colaciono nos autos assente entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...] 2.
A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que
o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado
. [...] 5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ; AgRg-HC 647.779; Proc. 2021/0055850-0; PR; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 24/05/2022; DJE 31/05/2022).

Outrossim, somam-se às declarações da vítima, os depoimentos dos agentes de segurança pública que participaram da ocorrência. Vejamos o que o Policial Militar Paulo Colodetti afirmou em juízo à fl. 106:

[...] Que se recorda dos fatos narrados na denúncia, que não presenciou o roubo; que foram chamados para atender a ocorrência e já encontraram o acusado detido por populares; que tomaram conhecimento que dois indivíduos abordaram a vítima no ponto de ônibus, em uma motocicleta, e que o carona desembarcou portando uma arma de fogo e anunciando o assalto; que tomaram conhecimento também de que havia um homem no mesmo ponto de ônibus que se identificou como policial e reagiu, sendo que o carona da motocicleta saiu arrastando a vítima, enquanto o condutor da motocicleta se rendeu [...]

Quanto ao réu,
em sede investigativa confessou e detalhou a prática delituosa
. Confira-se suas declarações às fls. 13/14:

“
QUE tem 03 filhos, com as idades de 1,4 e 8 anos"; "Que sua esposa está grávida" "Que seus filhos dependem, financeiramente, do declarante"; "Que não tem advogado para o ato"; "estava bebendo desde ontem com seu comparsa que conhece apenas pelo apelido de "preta de Gil"; Que este mora no bairro nacional"; "Que pegou a motocicleta de seu primo Welber Cardoso dos

Santos, que estava no quintal"; "Que Welber mora no mes
m
o quintal que o declarante"; "Que Welber não era seu comparsa no assalto"; "Que pegou a motocicleta se
m
o conhecimento e anuência de Welber"; "Que deu o nome de Welber para os militares, porque sabia que ele é
l
i
m
po e o declarante te
m
p
en
d
ên
cias
judiciais"; "Quo combinou com Preta Gil, quo iriam dividir o produto dos roubos quo conseguissem realizar, usando a motocicleta"; "Em síntese, confirma a versão dos militares e da vítima. ou seja, que é coautor do roubo em apuracão. Isto é, confirma que ficou na moto, enquanto "Preta Gil", foi dar voz do assalto, portando um revólver, a vítima"; "Quo o revólver usado no assalto e de seu comparsa "Preta Gil"; "Que um policial que socorreu a vítima e foi quem mandou o declarante descer da moto".

Posteriormente, ao ser interrogado em juí
zo
à fl. 108,

o apelante alterou a versão dos fatos, tentando retirar sua
participação no crime, a saber:

“
[...] que no dia dos fatos estava em um bar ingerindo bebida alcoólica quando um indivíduo pediu carona e para tanto lhe pagou 20 reais; que no destino parou em um posto de combustível e colocou 10 reais de combustível, foi a uma boca e comprou um pino de cocaína no valor de 10 reais; que durante o trajeto esse indivíduo mandou que o interrogando parasse a motocicleta em frente a um ponto de ônibus, sacou uma arma e anunciou o roubo [...]”.

Todavia, em que pese a negativa de autoria por parte do réu em juízo, é certo que as declarações harmônicas da vítima evidenciando a participação ativa e consciente do apelante no crime, somadas ao depoimento do policial militar e da confissão extrajudicial do recorrente, são suficientes para comprovar a autoria delituosa.

Assim, entendo que
deve ser mantida
a condenação do réu nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II,
§
2º-A, inciso I, do Código Penal
, sendo
incabível,
portanto,
o acolhimento do pleito absolutório
.

Prosseguindo,

a defesa requer a aplicação da causa de diminuição de pena de menor importância
, estabelecida no § 1º, do artigo 29, do Código Penal.

Todavia, sem razão a defesa. Explico.

Das provas já citadas, verifico que a conduta do recorrente no
delito
em análise foi determinante para o êxito da empreitada criminosa, eis que conduziu a motocicleta utilizada no crime, e
ficou aguardando o seu comparsa ameaçar a vítima com emprego de arma de fogo
.

Nesse particular, é certo que o fato de não ser o réu o agente que portava
a
arma de fogo não afasta a sua conduta ativa na prática do delito, muito pelo contrário, apenas demonstra a divisão de tarefas entre o denunciado e o seu comparsa, na medida que, enquanto um portava
a
arma de fogo
para ameaçar a vítima
, o outro conduzia a motocicleta, não havendo que se falar em participação de menor importância.

Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:

“
Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância. Precedentes STJ.” (TJES; APCr 0002573-68.2017.8.08.0017; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 15/02/2023; DJES 23/02/2023).

“
[...] Não há que se falar em participação de menor importância quando o agente efetua divisão de tarefas com aquele que concorre para a prática do crime, especialmente quando a sua atuação for fundamental para a consecução do delito. [...].” (TJES; APCr 0003496-10.2017.8.08.0045; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 17/11/2021; DJES 01/12/2021)”.

“
Concluindo a Corte local que o agente efetivamente realizou a figura típica, resta vedado a este STJ aplicar a causa de diminuição da participação de menor importância. (Súmula nº 7/STJ). Vale lembrar, ainda, nesse esteio, que, "na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado. " (AGRG no AREsp 1364031/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 12/05/2020). [...].” (STJ; AgRg-AREsp 1.394.712; Proc. 2018/0295834-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 09/03/2021; DJE 15/03/2021).

Portanto, restando demonstrado que o apelante atuou durante todo o
inter criminis
, contribuindo ativamente para o êxito da empreitada criminosa, resta comprovada a sua coautoria no crime e, por esse motivo,

deve ser rechaçada a tese de participação de menor importância
, não cabendo a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, § 1º, do Código Penal.

Por derradeiro, a defesa postula o
afastamento da causa de aumento de pena estabelecida no artigo 157, § 2º-A, do Código Penal
, ao fundamento de que “
não houve a apreensão da suposta arma utilizada e, como consequência, não houve confecção de laudo pericial indicando se há potencial ofensivo”
.

Desde já, adianto-me em dizer que
não merece prosperar tal arguição
.

Is
s
o porque,
a vítima foi enfática nas duas oportunidades em que foi ouvida ao narrar que foi utilizada arma de fogo no crime, na medida em que, inclusive, o armamento foi apontado pra sua cabeça em determinado momento do delito.

Ademais, o próprio réu em sede investigativa afirmou que o seu comparsa portava arma de fogo na ocasião do crime.

Nes
s
e contexto, saliento que resta pacificado o entendimento de que, no crime de roubo, para a comprovação da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo não é necessária a apreensão do armamento e, por consequência, perícia que comprove a eficiência das armas apreendidas, podendo a majorante ser comprovada por outras provas constantes nos autos, como a palavra da vítima ou depoimento de testemunhas.
A saber
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS E RECEPTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA N. 182/STJ. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO QUANDO HÁ PROVAS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR O EMPREGO DO ARTEFATO NO ROUBO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
3. "A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do ERESP n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que,
para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa
. Com efeito, c
omprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia, mesmo diante da égide da Lei n. 13.654/2018.
" (AGRG no RESP n. 1.974.148/SP, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ; AgRg-HC 851.818; Proc. 2023/0319546-2; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 21/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. QUANTUM PROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO OU CONCURSO FORMAL. PATRIMÔNIOS DE VÍTIMAS DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. DELITIVA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. AUMENTO NO TRIPLO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...].
V- A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do ERESP n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que,
para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa
.
[...].
Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 698.606; Proc. 2021/0320896-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 20/04/2023).

Outrossim, impera destacar que, muito embora apenas um dos apelantes estava em poder de arma de fogo, considerando que a causa de aumento de pena de emprego de arma de fogo tem natureza objetiva, estende-se a todos os envolvidos na empreitada criminosa, ainda que algum dos agentes delituosos não estivesse armado.

Portanto,
evidenciado pel
a prova testemunhal
o emprego de arma de fogo no crime em apreciação,
não há que se falar em
de decote da causa de aumento constante no inciso I, § 2º-A, do art. 157, do Código Penal
.

Posto isso e
em consonância com a Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO

e

NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo-se inalterados os termos da sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)